Tribunal: STF
Processo: RE 81591
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
1.	O STF tem por firme a sua orientação de que se indeniza por moeda corrigida em seu valor o dano produzido mediante conduta ilícita, seja ele material, seja ele pessoal.
2.	Recurso extraordinário que discute matéria não questionada pelo acordão impugnado. Verbete 282 da Súmula. Inadmissibilidade.
3.	Recurso extraordinário baseado em divergência jurisprudencial. Descumprimento do art. 305 do Reg. Interno do STF. Trata-se de requisito formal que necessariamente deve ser satisfeito. Inadmissibilidade.
4.	Impugnação excepcional a que se nega conhecimento.